Tribunal: STF
Processo: HC 226698
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em favor Eduardo Ramos Apes contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 171.143/MT (págs. 70-80 do documento eletrônico 5).



    A impetrante sustenta, e síntese, que



    “[...] os argumentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça, foram da necessidade da cautelar em virtude da ‘alta quantidade de entorpecente importado da Bolívia (211.983 gramas – duzentos e onze mil, novecentos e oitenta e três gramas de cocaína) e transportado em território brasileiro’.



    Entretanto, percebe-se da análise dos argumentos acima que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foi decretada sem que houvesse qualquer fundamento idôneo para decretar a segregação cautelar do paciente, baseando-se tão e somente na quantidade de drogas apreendidas.



    Neste sentido, inicialmente, é válido ressaltar que, embora apreendido cerca de 211kg de droga, o acusado supostamente transportava somente 10 kg (20 tabletes), consoante afirmou no auto de prisão em flagrante. Isso porque o transporte foi feito manualmente, por meio de ‘cangas’ (como se fossem mulas), sendo que não seria possível – em termos físicos – que transportasse a quantidade total sozinho.



    Logo, denota-se a fragilidade do argumento, uma vez que foi considerada a quantidade global de droga apreendida, mas não a que constava individualmente com cada um.



    Por outro lado, não se deve admitir que o mero fato do acusado ter sido encontrado com outras dez pessoas juntas leve a conclusão de que este teria ligações com organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas.



    Pelo contrário, no presente caso trata-se de pessoa humilde usada por organização criminosa para transportar produto ilícito, popularmente conhecido como ‘mula’, que aceitou a odiosa tarefa em virtude da conhecida pobreza da região que faz com que tais pessoas se tornem alvos fáceis dos grandes traficantes que se aproveitam da miséria humana.



    Com efeito, consta nos autos que a esposa do ora paciente noticiou que este trabalhava com serviços gerais, realizando vários ‘bicos’ para auferir renda, assim como relatou que têm dois filhos, de 3 anos e sua filha de 5 anos.



    Ademais, não se tem nos autos notícias que o agravante tenha sido condenado ou esteja respondendo a outros processos criminais, o que faz presumir que se trata de réu primário, com bons antecedentes, com residência fixa e que possui ocupação lícita para sustentar sua família” (págs. 4-6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede,



    “a) a concessão da liminar da ordem de habeas corpus para acolher o pedido, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente;



    b) a intimação pessoal do Defensor Público-Geral-Federal para acompanhar o presente feito, contando-se em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994;



    c) considerando que o paciente é pessoa necessitada, por isso assistido pela Defensoria Pública, não possuindo recursos para constituir advogado sob pena de privar a si mesmo e a sua família dos recursos indispensáveis à subsistência, pede-se o reconhecimento da assistência judiciária gratuita, e



    d) ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a concessão definitiva do writ que se impetra” (págs. 14-15 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte se firmou no sentido de ser “[...] idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 193.837-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    Ainda nesse sentido:



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 131.225/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta atribuída ao Agravante, haja vista a quantidade de droga apreendida (109 kg de cocaína, e 123 kg de pasta-base de cocaína), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.



    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido” (págs. 70-71 do documento eletrônico 3, grifei).



    Conforme se verifica, com o paciente foram apreendidos 109 kg de cocaína e 123 kg de pasta-base de cocaína.



    Vê-se, assim, que o decisum da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não destoa da referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte quanto ao tema em questão.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator